Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721606-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME BATISTA DE LIMA IMPETRANTE: TATIANE ALVES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada TATIANE ALVES OLIVEIRA em favor de GUILHERME BATISTA DE LIMA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva do paciente. Sustenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, ainda, que a decisão carece de fundamentação, contrariando o art. 315, caput e § 2o, do mesmo diploma, deixando de explicitar o não cabimento de medidas cautelares diversas. Ressalta que nenhuma substância entorpecente foi encontrada na posse do paciente ou qualquer objeto que pudesse ao menos indicar a prática do crime de tráfico. Elenca as contradições que afirma existir na decisão em relação à prova constante dos autos, esclarecendo que o paciente não foi preso na posse de drogas, foram encontradas apenas 13g (treze gramas) de crack e não uma enorme quantidade de droga e o paciente foi encontrado com apenas R$ 100,00 (cem reais) em espécie, não tem carro nem casa própria, o que não condiz com o argumento de “considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas”. Defende que a liberdade é a regra, nos termos do art. 5o, LVII e LXI, da Constituição Federal, não podendo essa cerceada por decisão sem fundamentos claros e objetivos que justifique o periculum libertatis. Apresenta uma síntese dos fatos, narrando que o paciente dormia ao ser surpreendido pela ação policial, em 12/4/2022, sendo preso em flagrante sem estar na posse. Discorre sobre o desdobramento do processo em relação ao pedido de liberdade provisória, a fim de demonstrar a falta de elementos concretos para a manutenção da segregação cautelar do paciente. Assevera que a sua liberdade não coloca em risco a aplicação da lei penal, tratando-se de paciente com residência fixa, ocupação lícita e pai de dois filhos menores que dependem de sua renda para sobreviverem. Ao final, requer seja deferida a liminar para conceder liberdade provisória ao paciente, com medidas cautelares diversas à prisão e, no mérito, a convalidação da liminar postulada. É o relatório. DECIDO Destaco, primeiramente, que a advogada impetrante teve o mandato revogado no dia 28/6/2022 (ID 129368445 dos autos de origem), data anterior à impetração, não mais representando o paciente. Contudo, em sendo o habeas corpus instrumento constitucional que pode ser utilizado por qualquer pessoa em favor de quem esteja sofrendo coação ilegal, não há que se questionar a legitimidade, tratando-se apenas de mero registro de cunho processual. Quanto à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de elementos concretos na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, tenho que razão não assiste à impetrante. 1. Da higidez do ato coator Entende o Superior Tribunal de Justiça que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, pautando-se na ausência de novos elementos que apontassem circunstâncias fáticas diversas às enfrentadas pelo Juízo do Núcleo de Custódia, quando do exame da legalidade da prisão em flagrante. Não bastasse, o juízo considerou que, embora a droga não tenha sido encontrada na posse direta do paciente, foram localizadas pela polícia 111 (cento e onze) porções de crack escondidas no mato em que o paciente foi visto, momento antes, trocando objetos com terceiros. E, em seguida, destacou os diversos núcleos de ação contidos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para tipificar o delito de tráfico de drogas, dentre os quais, “ter em depósito”, além de mencionar que o paciente é reincidente específico. Confira-se o teor da decisão (ID 127507101 dos autos de origem): “(...) Analisando os autos, observo que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, sendo que não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Ademais, embora não apreendida na posse direta do Requerente, os policiais localizaram 111 porções de crack escondidas no mato em que ele foi visto mexendo antes de trocar objetos com terceiros. Aqui, destaco que o delito de TRÁFICO DE DROGAS constitui crime de natureza múltipla (multinuclear), dispensada a prova de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a configuração de um dos verbos nucleares do tipo para verificação de sua adequação típica (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar). Logo, a manutenção da segregação ainda é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, sobretudo considerando que o Requerente é reincidente específico. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de relaxamento e revogação da prisão e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de GUILHERME BATISTA DE LIMA, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020.(...)” Verifica-se, assim, que a decisão atende ao requisito da fundamentação, de que trata o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 313 do Código de Processo Penal. Nesse descortino, a simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. 2. Dos requisitos do art. 312 do CPP A prova indiciária produzida nos autos evidencia que o paciente foi preso em flagrante em 12/4/2022, em movimentação típica de tráfico de drogas, durante monitoramento policial para combater essa espécie de delito na comunidade Cobra Coral, região de favela localizada ao lado da Embaixada da China e em frente ao Deck Sul (ID 121596900). As declarações prestadas pelo condutor do flagrante, Agente de Polícia Rauny Saraiva de Salles, descrevem que o paciente trocava objetos com usuários e ocultava algo em meio ao mato e, ao ser abordado, foi encontrado na posse de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais), tendo os cães farejadores do Batalhão da PMDF, chamado para apoiar a operação da PCDF, localizado duas grandes porções de crack (aproximadamente 100 pedras enterradas no chão em meio ao mato. Destacou, ainda, o agente policial que aquela comunidade é conhecida como o maior ponto fixo de venda de crack na Asa Sul, sendo presos mais de 10 (dez) traficantes no local em inúmeras operações policiais. O Laudo de Exame Preliminar de Substância (ID 121596907) confirma a quantidade de droga apreendida (100 porções de crack), totalizando 13g (treze gramas), bem como o auto de apresentação e apreensão (ID 121596901) registra o valor de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), representado por uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), três notas de R$ 10,00 (dez reais), duas notas de R$ 5,00 (cinco reais) e duas notas de R$ 2,00 (dois reais). Há, portanto, fortes indícios da materialidade e da autoria do delito. O fato de nada ter sido encontrado na posse do paciente não tem o condão de afastar a tese acusatória, pois “o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora (Acórdão 1431024, 07374015620198070001, de minha relatoria, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”, como bem acentuou o juízo. No que concerne à quantidade de droga apreendida, verifica-se que 111 (cento e onze) porções de crack tem o potencial de atingir mais de cem pessoas. E, ao contrário do que alega a impetrante, a quantidade representa risco concreto à ordem pública, por se tratar de substância dotada de alto poder viciante. Ademais, é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Na mesma linha vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (11,5 G DE COCAÍNA E 20,9 G DE CRACK). PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NORMAIS À ESPÉCIE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES DA AGRAVADA. 1. No que se refere à pena-base, destaca-se que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (11,5 g de cocaína e 20,9 g de crack- fl. 181) é normal à espécie, não sendo o caso de aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devendo, portanto, a pena-base ser reduzida. 2. Numa hipótese em que foram apreendidas 291 g de crack, assim manifestou-se a Sexta Turma: Embora a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituam circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena, a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não obstante o crack seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o agravante não foi tão elevada, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base (AgRg no HC n. 669.398/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2021). 3. Para a Jurisprudência desta Corte Superior, a existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, constatada a primariedade e bons antecedentes da recorrente (AgRg no HC n. 679.839/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1a Região), Sexta Turma, DJe 29/11/2021). 4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (AgRg no HC n. 698.026/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2021). 5. Tanto na sentença condenatória (fl. 187), como no combatido aresto (fl. 309), as instâncias ordinárias reconheceram que a agravada não possuía antecedentes criminais. 6. Agravos regimentais desprovidos. (AgRg no REsp n. 1.953.904/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 23/3/2022.)" Evidencia-se, portanto, a gravidade concreta do delito que está sendo imputado ao paciente, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que não se evidencia na hipótese, pois o paciente o paciente é reincidente específico e praticou o novo delito quando se encontrava em liberdade provisória (ID 121596905). No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, a impetrante não produz prova mínima do alegado. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Destarte, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram seguras o suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à d. autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2022 00:18:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator